Tribunal: STF
Processo: Rcl 64039
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.  



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Remopt Consultoria e Telecomunicações Ltda. e outro (a/s), com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no processo nº 0012264-03.2015.5.15.0092, mediante a qual teriam sido inobservadas decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).  



    2. Os reclamantes narram que, na origem, a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício e pelo pagamento das verbas trabalhistas dele decorrentes, sob alegação de invalidade do contrato de prestação de serviços firmado por meio de pessoa jurídica intermediária, primeiramente através da empresa Serviços de Apoio NRB Ltda. e, posteriormente, através da empresa Coaching & Você - Serviços de Apoio Administrativo, da qual o beneficiário é sócio.



    3. Relatam que o juízo de primeira instância, ao sentenciar o feito, julgou procedente o pedido, por considerar “ser inquestionável a configuração da subordinação estrutural, já que a atividade do reclamante integrava de modo intrínseco o processo produtivo social da demandada, além de destacar que o reclamante exercia somente atividade de consultoria, realizava atividade-fim da empresa”.



    4. Informam que, interposto recurso ordinário, foi provido em parte, apenas para retirar o pagamento de danos morais da condenação, mantido o reconhecimento do vínculo de emprego pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Interposto recurso de revista, restou inadmitido, ensejando o manejo do competente agravo de instrumento, ainda com agravo interno pendente de julgamento junto ao Tribunal Superior do Trabalho.   



    5. Aduzem, assim, que a decisão reclamada, proferida pela corte regional, incidiu em violação aos diversos precedentes vinculantes desta Corte que admitem modalidades alternativas de trabalho, uma vez que ”o vínculo associativo por pessoa jurídica materializa a livre iniciativa dos contratantes e também a liberdade de exercício de atividade econômica, assegurada pelo art. 170, parágrafo único, da CF/88, não cabendo ao Judiciário promover interferências independentemente da verificação de vício de consentimento”.  



    6. Afirmam que o entendimento perfilhado nas decisões reclamadas traduz-se em desrespeito “à autoridade das decisões paradigmáticas acima ventiladas e, conforme visto, implica em injustificável ofensa aos princípios da segurança jurídica e da livre iniciativa, salvaguardados nos termos dos arts. 1º, inc. IV, 5º, inc. XXXVI, e 170 da CF/88”.



    7. Requerem o deferimento de medida liminar para suspender o andamento do processo nº 0012264-03.2015.5.15.0092, em trâmite junto ao TST, até o julgamento definitivo desta reclamação, bem como da execução provisória já em trâmite, na qual o ora beneficiário “persegue a astronômica quantia que excede R$ 1.363.521,10 (um milhão, trezentos e sessenta e três mil, quinhentos e vinte um reais e dez centavos), que se for atualizada corresponde ao mês de novembro de 2023, corresponde ao valor de R$ 1.387.807,73 (um milhão, trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sete reais e setenta e três centavos)”. No mérito, postula a procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.



    É o relatório.



    Decido.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alternativas de trabalho, as quais diferem-se do tradicional vínculo de emprego celetista.  



    11. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.  



    12. Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, verifico que o juízo de origem reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, conforme se verifica do seguinte excerto da sentença, mantida pela corte regional:  



    “DA NULIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. DAS VERBAS RESCISÓRIAS.



    Apesar de ter a reclamada negado a existência da relação de emprego, sustentando a autonomia na relação jurídica e a ausência dos elementos constitutivos da relação de emprego, o e-mail de 17/05/2013, doc. ID. 8885530 - Págs. 1 e 2, afasta qualquer dúvida acerca do vínculo de emprego, sendo certo que o cargo de Gerente de Pós Venda ou assemelhado, somado à necessidade de cartão de visitas é incompatível com a prestação de serviços autônomos, na forma alegada pelas rés, de consultoria e coaching.



    Quanto à subordinação, insta salientar ser inquestionável a configuração da subordinação estrutural, já que a atividade do reclamante integrava de modo intrínseco o processo produtivo social da demandada. Com efeito, como admitido pelas reclamadas, estas tinham como atividade a prestação de serviços de engenharia em geral, especialmente de telecomunicações, consultoria nesta área e a implantação e execução e manutenção de instalações para estações de telefonia celular e fixa. Portanto, se o reclamante exercia somente atividade de consultoria, realizava atividade-fim da empresa.



    Diante disso, reconheço a nulidade dos contratos de prestação de serviços e, por conseguinte, reconheço o vínculo de emprego do autor com as reclamadas, no período de 30/08/2012 a 20/06/2015.



    Tendo vista que o autor alegou que o vencimento do aviso-prévio indenizado ocorreu em 09/07/2015 e que trabalhou até 20/06/2015, considero que faz jus, somente, a 19 dias de aviso-prévio indenizado.



    Ante a presunção de veracidade das alegações autorais, tenho como verdade que o reclamante foi dispensado em 20/06/2015 (projetando-se o aviso-prévio indenizado até 09/07/2015, como pleiteado pela parte autora), deferindo ao autor as seguintes verbas: (...) .” (e-doc. 10, p. 2-3, grifos nossos).  



    13. O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por seu turno, proveu em parte o recurso ordinário da ora reclamante, tão somente para suprimir da condenação a multa prevista no art. 467, da CLT, e o pagamento de danos morais, mantendo, contudo, a caracterização do vínculo empregatício e as verbas dele decorrentes.  



    14. Diante esse cenário, parece-me, ao menos em análise perfunctória, que ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando o ‘Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria e Coaching’ regularmente firmado entre elas, e, aparentemente sem vícios, o juízo reclamado teria se distanciado do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações/”pejotizações” ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado.  



    15. Especificamente sobre essa modalidade de contratação, que se convencionou denominar “pejotização”, observada no caso dos autos em relação ao contrato firmado entre a reclamante e a empresa ‘Coaching & Você - Serviço de Apoio Administrativo’, da qual o beneficiário é sócio, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”  



    (Rcl nº 62.470-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos).  



    “Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.”  



    (Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023, grifos acrescidos).  



    16. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos (e-docs. 25 e 26), há execução provisória do julgado já em curso, em valor que ultrapassa a quantia de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas de alto vulto em desfavor da parte reclamante.  



    17. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0012264- 03.2015.5.15.0092, em trâmite junto ao Tribunal Superior do Trabalho, bem como do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0010974-40.2021.5.15.0092, em curso perante a 5ª Vara do Trabalho de Campinas/SP, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.  



    18. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Campinas/SP, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho, para que observem a presente decisão.  



    19. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.



    20. Cite-se a parte beneficiária, Marcelo de Souza, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.



    21. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam-se os autos à conclusão. 



    22. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator